Tribunal: STF
Processo: RHC 247525
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 877.976/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a transcrever trechos da exordial.



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado: o uso do remédio heroico como substituto de revisão criminal, uma vez que este foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado, estando ausente a competência do STJ, nos termos do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 36).



    Neste recurso ordinário, a defesa busca:



    a) O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, PARA FIM DE CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, CONCEDENDO-SE A LIMINAR, REFORMULADO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, §2° ALÍNEA B) DO DECRETOLEI N° 2.848 DE 1940.



    b) A ocorrência do juízo de RETRATAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 589 DO DECRETO-LEI N° 3.689 DE 1941, por ser medida legal;



    c) Finalmente, que a ORDEM DE HABEAS CORPUS SEJA CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE NO SENTIDO;



    I) Que seja APLICADO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART 14 DO DECRETO-LEI n° 2.848 DE 1940 EM SEU PATAMAR MÁXIMO 2/3, por ser medida de equidade.



    II) Caso não compreenda Vossas Excelências pela APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, QUE SEJA REFORMULADO O PERCENTUAL APLICADO PARA FORMALIDADE INTERMEDIÁRIA DENTRE 1/3 A 3/5, por se tratar-se de senso de justiça aplicável.



    III) e que o regime prisional seja readequado CUMPRIMENTO EM CONCORDE COM REGRA GERAL COM FUNDAMENTO NO ARE N° 1.052.700, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por senso de justiça nacional (doc. 42, pp. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SAMUEL WESLEY CEBALHO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 1500119-33.2020.8.26.0341.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas iras do art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal; e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (fls. 40-52).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, consoante voto condutor do acórdão de fls. 53-87.



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a diminuição da reprimenda, em relação à tentativa, deveria ter se dado em percentual maior.



    Pugna pela aplicação do concurso formal e pela fixação de regime inicial mais brando.



    Requer, assim, a concessão da ordem.



    A liminar foi indeferida (fls. 91-92).



    Informações prestadas às fls. 97-153.



    O Ministério Público Federal, às fls. 157-161, manifestou-se pela concessão parcial da ordem.



    É o relatório. DECIDO.



    Na presente impetração, a defesa busca: i) a diminuição da reprimenda, em relação à tentativa, em percentual maior; ii) a aplicação do concurso formal; e iii) a fixação de regime inicial mais brando.



    Sobre a controvérsia, o acórdão impugnado assim se pronunciou (fls. 81-86):



    “Por outro lado, é mister asseverar que o crime ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, os rapazes subtraíram os pertences da vítima e a agrediram, ou seja, o evento morte somente não consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo os bens sido subtraídos, sendo essa a intenção dos rapazes, restando comprovado que a intenção era de subtrair os bens da vítima para trocá-los por drogas.



    [...]



    Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena para o delito de corrupção de menores, mantendo-se a pena fixada anteriormente. Contudo, para o delito de roubo seguido de morte na forma tentada, ausentes causas de aumento de pena, mas, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal e, levando em consideração o iter criminis, correta a diminuição na fração de 1/3 (um terço). Dessa forma, a redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. Assim, a pena perfaz o montante de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias multa.



    Por fim, diante do concurso material de delitos, uma vez que o apelante praticou mais de uma conduta em mais de uma ação, as penas devem ser somadas perfazendo o total de 16 (dezesseis)anos de reclusão, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias multa.



    [...]



    Outrossim, cabível a manutenção do regime fechado, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu, novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado, não fazendo jus à imposição de regime inicial menos gravoso”.



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    [...]



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/8/2021.



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    De todo modo, não verifico, no acórdão impugnado, nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 22 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator